Tribunal: TJDFT
Processo: 0004274-58.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004274-58.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: FREDSON OLIVEIRA BARROS, MICHELLE DA SILVA MARQUES OLIVEIRA BARROS DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (certidão de ID 16526072 - Pág. 48), e tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 16092871 (certidão de ID 21510427 - Pág. 1), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024